Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Falecimento do exequente. Habilitação de herdeiros. Levantamento de valores. Necessidade de inventário e individualização dos quinhões. Omissão, contradição e violação à reserva de plenário. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em agravo de instrumento no cumprimento de sentença, a qual condicionou o levantamento de valores à prévia abertura de inventário e à individualização dos quinhões hereditários, em razão do falecimento do exequente originário. O recurso busca o reconhecimento de omissões, contradições e violação à cláusula de reserva de plenário, com o afastamento da exigência de regularização sucessória para levantamento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da legislação especial que dispensa inventário para levantamento de valores; ii) estabelecer se houve omissão quanto à distinção entre sucessão processual e transferência patrimonial; iii) verificar a existência de contradição interna no julgado; e iv) apurar eventual violação à cláusula de reserva de plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa sob nova ótica jurídica.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao adotar entendimento consolidado no sentido de que a habilitação de herdeiros não autoriza, por si só, o levantamento de valores, sendo indispensável a prévia regularização sucessória, com a definição dos quinhões hereditários.
5. A adoção de jurisprudência dominante afasta, de modo implícito e fundamentado, a incidência da legislação especial invocada, não havendo dever do julgador de rebater individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.
6. A distinção entre sucessão processual e transferência patrimonial foi devidamente observada, uma vez que a substituição processual não dispensa a observância das normas sucessórias e fiscais para o levantamento de valores.
7. Não há contradição interna no julgado, pois a interpretação sistemática do ordenamento jurídico não configura incongruência decisória, mas exercício regular da atividade jurisdicional.
8. Inexiste violação à cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento de norma legal por fundamento constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A habilitação de herdeiros no processo não autoriza, por si só, o levantamento de valores, sendo indispensável a prévia regularização sucessória com a definição dos quinhões hereditários. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, salvo nas hipóteses legais.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 110, 610, § 1o, e 655; Lei no 11.441/2007; Lei no 6.858/1980; Decreto no 85.845/1981; CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante no 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS no 6.864/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/12/2020, p. 18/12/2020.